Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-37.2024.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-37.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL MARIANO PRIMO - CPF: 263.034.181-04 (APELANTE), FERNANDA DE JESUS BARBOSA - CPF: 020.527.851-59 (ADVOGADO), PHATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 004.054.241-67 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE ALARICO DE MELLO - CPF: 849.092.698-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 706.953.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -
INÉRCIA DOS AUTORES
–
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a
extinção
do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004924-37.2024.8.11.0059

APELANTES: PHATRICIA MARIANO DA SILVA E MIGUEL MARIANO PRIMO

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL MARIANO PRIMO
e
PHATRICIA MARIANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de porto Alegre do Norte/MT,
Dr.
Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos dos Embargos à Execução, ajuizado em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargantes, devidamente intimados para recolher as custas iniciais, deixaram de cumprir a obrigação processual, não sendo necessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Os apelantes requerem que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris
e
pericullum in mora
).

No mérito, sustentam, em síntese, que a sentença é prematura, pois foi proferida enquanto pendente de julgamento Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1018990-68.2025.8.11.0000, que versa sobre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Alegam que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
, ao determinar o cancelamento da distribuição antes da conclusão definitiva sobre a matéria prejudicial, visto que o prazo para recolhimento das custas iniciais sequer teria se iniciado.

Argumentam que a sentença violou o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF), requerendo o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 485, §7o, do CPC, e, caso não acolhido, o provimento do recurso para cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito, a fim de que se aguarde o desfecho do recurso especial e, em caso de indeferimento definitivo, seja oportunizado o recolhimento das custas (Id. 312751388).

A apelada, em contrarrazões, argumenta que os apelantes foram regularmente intimados para o recolhimento das custas, com expressa advertência sobre as consequências do descumprimento, e que a decisão que indeferiu a gratuidade foi mantida em agravo de instrumento, de modo que a obrigação processual permaneceu eficaz.

Defende a inexistência de efeito suspensivo automático no Recurso Especial (art. 995 do CPC), razão pela qual os apelantes estavam obrigados ao preparo e ao recolhimento das custas.

No mérito, sustenta que a sentença observou rigorosamente a legislação processual e a jurisprudência do STJ, segundo a qual não é necessária nova intimação para recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade, desde que a parte tenha sido previamente advertida, e que a interposição de recurso excepcional não suspende o dever de pagar custas.

Forte nesses argumento, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração do honorários de sucumbência, com o reconhecimento do caráter protelatório da apelação (Id. 312751399).

Não houve o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal se limita em analisar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, tendo em vista o decurso do tempo desde a decisão que ratificou o indeferimento da gratuidade de justiça e o não recolhimento das custas.

Cinge-se dos autos que
PHATRICIA MARIANO DA SILVA
e
MIGUEL MARIANO PRIMO
ajuizaram embargos à execução em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ,
alegando, em síntese, que contrataram com a Cooperativa, a
Cédula de Crédito Bancário no C209211950, emitida para formalização de operação de crédito rural, nos termos do art. 42-B da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004.

Inicialmente os embargantes foram intimados para emendar à inicial para apresentar documentação para apreciação da gratuidade de justiça ou recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após a manifestação, o juiz
a quo
determinou a emenda à inicial, requerendo a juntada de novos documentos, e facultou o parcelamento em seis parcelas, ressaltando que deveria ser adiantada a primeira parcela no referido prazo, sob pena de imediato cancelamento na distribuição do feito; e que as outras parcelas deveriam ser adimplidas nos mesmos dias dos meses subsequentes, sob pena de extinção (Id. 312751377).

A parte embargante interpôs agravo de instrumento no 1018990-68.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de justiça, que negou provimento ao recurso, sendo a decisão publicada no dia 30/07/2025, o qual foi interposto Recurso Especial.

Logo, sobreveio a sentença em que o magistrado singular
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, sob o argumento de que os embargantes, devidamente intimados para recolher as custas iniciais, deixaram de cumprir a obrigação processual, não sendo necessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Os apelantes alegam que a sentença seria prematura, pois proferida quando ainda pendente o julgamento de Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1018990-68.2025.8.11.0000, que versa sobre a concessão da justiça gratuita.

Os apelantes defendem que o prazo para o recolhimento das custas iniciais sequer teria se iniciado, de modo que o cancelamento da distribuição teria violado o devido processo legal e o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

De início, cumpre pontuar que, conforme consta dos autos, os apelantes foram devidamente intimados para o recolhimento das custas processuais, com expressa advertência de que o descumprimento ensejaria o cancelamento da distribuição, tendo o magistrado oportunizado inclusive o parcelamento em seis vezes.

Contra a decisão que indeferiu a gratuidade, os embargantes interpuseram agravo de instrumento, o qual foi conhecido e desprovido por esta Colenda Câmara, assim, consolidou-se a obrigação de recolher as custas, inexistindo dúvida acerca da ciência inequívoca das partes quanto à exigência.

Em tais circunstâncias, não se exige nova intimação para cumprimento da obrigação processual, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese:

“Não é necessária nova intimação para o recolhimento das custas processuais quando, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a interposição de agravo de instrumento, a parte já tiver sido previamente intimada com expressa advertência das consequências do descumprimento, sendo suficiente essa primeira comunicação para deflagrar o prazo para pagamento
.” (REsp 2.010.858/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/05/2023).

Desta forma, a parte embargante foi intimada para emendar à inicial para apresentar documentação para apreciação da gratuidade de justiça ou recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Logo, nota-se que o comando judicial exarado pelo juízo primevo consistente na comprovação da condição de hipossuficiente ou para recolhimento das custas não foi cumprido.

Sobre a ausência do atendimento da emenda, diz o art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o
autor não cumprir
a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial
.”

O aludido dispositivo não deixa dúvida. A inércia da parte embargante implica, necessariamente, no indeferimento da inicial, se, intimada, deixar de cumprir a determinação do Juízo, o que ocorreu no caso.

Nota-se que, ao serem intimados, os apelantes não juntaram documentos capazes de comprovar a hipossuficiência.

Portanto, embora os apelantes aleguem não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, observa-se que estes não juntaram nos autos documentos capazes de comprovar a incapacidade econômica e deixaram de atender à ordem judicial quanto ao recolhimento das custas judiciais, de modo que escorreita a sentença de extinção do feito.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. PRECLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta por Norte Comércio de Gás Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP,
em razão do não recolhimento das custas e despesas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A parte autora foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, conforme exigência judicial, mas limitou-se a reiterar os pedidos anteriores, sem trazer nova documentação. Diante da inércia, a petição inicial foi indeferida com base no art. 321, p.u., do CPC, ensejando a extinção do feito.
II. Questão em discussão
A controvérsia reside em saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da extinção do feito sem a análise do mérito, (i) sem prazo razoável para saneamento das irregularidades da inicial e (ii) diante da ausência de acolhimento do pedido de justiça gratuita com base na documentação apresentada. Também se discute (iii) se houve preclusão quanto ao exame da gratuidade da justiça, e (iv) se o indeferimento da inicial seria compatível com o devido processo legal.
III. Razões de decidir
A extinção do feito decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial específica para emenda da inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. O indeferimento do pedido de justiça gratuita se deu após oportunidade de regularização.
A ausência de recurso oportuno contra a decisão que indeferiu a gratuidade impede sua rediscussão na instância originária, estando a matéria coberta pela preclusão temporal e consumativa.
Não se verifica ofensa aos princípios constitucionais invocados, tampouco cerceamento de defesa, pois foi assegurada à parte oportunidade para se manifestar e atender à determinação judicial. A desídia da parte impede a responsabilização do Poder Judiciário pela extinção do processo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1
. A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC, autoriza o indeferimento da petição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. A ausência de impugnação oportuna à decisão que indefere o pedido de justiça gratuita torna preclusa a matéria, impedindo sua rediscussão na mesma instância."
(N.U 1001926-97.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, a considerar que todos os fatos elencados exigem a participação da empresa na ação e todos os esclarecimentos dos envolvidos. Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial para inclusão da empresa E. R. DA SILVA LTDA, no polo passivo da ação, pois os fatos se interligam um ao outro. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, ainda que a liminar tenha sido deferida, pois, consequência da extinção, a liminar deixa de existir, já que não se está dizendo que a autora não tenha direito, mas que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas incluir a empresa no polo passivo e se manteve resistente.”
(TJ-MT 10128867320218110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

Quanto à alegação de que o Recurso Especial pendente teria o condão de suspender o dever de recolher as custas ou de obstar a prolação da sentença, tal argumento não prospera.

Isso porque, nos termos do
artigo 995 do CPC
, os recursos excepcionais
não possuem efeito suspensivo automático
, razão pela qual as decisões que negam a gratuidade produzem efeitos imediatos até eventual reforma pelo tribunal superior.

O próprio STJ, em diversas oportunidades, tem decidido que a
mera interposição de recurso especial não suspende a eficácia da decisão recorrida
, tampouco afasta a deserção do recurso quando ausente o preparo (AgInt no AREsp 1.225.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/04/2018).

Dessa forma, a pendência de apreciação do Recurso Especial não impede o reconhecimento da obrigação de recolhimento das custas nem invalida a sentença que extingue o feito pela ausência desse requisito processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, em razão da manutenção da sentença que indeferiu a justiça gratuita, intime-se a parte apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025